Tribunal: TJSP
Processo: 1013189-45.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Civil Pública - Direito Administrativo – Jornalista – Jornada de trabalho - Servidor contratado pelo regime estatutário, de modo que não faz jus às regras estabelecidas pela Consolidação das Leis de Trabalho – Normas apontadas pelo Sindicato aplicáveis aos contratos individuais de trabalho não estatutários ou celetistas - Sentença mantida – Recurso não provido.